Tribunal: CARF
Processo: 12326.002742/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002742/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.762 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
GLAYDES MOTTA MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O acórdão-recorrido está devidamente motivado e fundamentado, ainda que
com as respectivas conclusões não tenha concordado o recorrente.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
VÍCIO
FORMAL
DA
DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE FONTE
PAGADORA E BENEFICIÁRIO (PACIENTE). CORREÇÃO.
Suprida a única deficiência formal motivadora da glosa das deduções
pleiteadas, i.e., a falta de indicação de quem se submeteu ao tratamento, cabe o
restabelecimento do direito previsto na legislação.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
ACADEMIA.
SUPOSTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA. FALTA DE PROVA.
Ausente prova de que a academia de ginástica destinatária dos pagamentos tem
por objeto social, habilitação e permissão para prestar serviços fisioterápicos
por profissionais devidamente inscritos no órgão regulador, deve ser mantida a
glosa da despesa pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução dos pagamentos registrados em favor de Karla Motta Sant'anna.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002742/2009-22
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 19a Turma da
DRJ/RJ1 (1255.083 – fls. 62-67), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
A contribuinte foi regularmente cientificada da Notificação de Lançamento e exerceu
plenamente seu direito de defesa por meio de impugnação, demonstrando entendimento
da infração apurada, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, no ano-calendário, a dentistas, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11/15) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2007 (fls. 53/57). Foi efetuada a glosa do
valor de R$ 20.598,00, correspondente à dedução com despesas médicas junto aos
prestadores Karla Sant'anna e Hélio Teixeira, por falta de identificação do beneficiário e
dos serviços prestados, além de Copa Ginástica por falta de previsão legal.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 5.664,45, multa de ofício de R$ 4.248,33, além de juros de mora de R$ 1.437,63
(calculados até julho de 2009).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 28/07/2009 (fl. 52), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 02/09) em 27/08/2009, alegando, em síntese, que:
a) a Notificação de Lançamento ofende o princípio do contraditório e pretere o direito
de defesa da impugnante, não estando anexados ao processo todos os documentos de
escopo da fiscalização;
b) foram prestados todos os esclarecimentos solicitados em termo de intimação;
c) não é verdade que os recibos deixam de identificar o beneficiário dos serviços
prestados, pois em todos eles constam o seu nome, faltando apenas a menção ao seu
CPF;
d) para afastar dúvidas, apresenta declaração do prestador Hélio Teixeira;
e) está impossibilitada de apresentar declaração de Karla Motta Sant'anna, pois a mesma
se mudou; e
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

f) reitera que o pagamento à Copa Ginástica se refere a tratamento de fisioterapia em
seu joelho esquerdo.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
Preliminar de Nulidade
A impugnante alegou, em sede preliminar, que ocorreu cerceamento do direito de defesa
em razão de não estarem anexados ao processo todos os documentos de escopo da
fiscalização.
O mérito da exação fiscal foi contestado em detalhes na peça impugnatória,
demonstrando, assim, a compreensão das infrações que foram objeto da Notificação de
Lançamento. Em outras palavras, a Interessada teve pleno conhecimento dos ilícitos
tributários apurados e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa, o que
se constata, facilmente, pelo extenso arrazoado apresentado, rebatendo, item a item,
todas as glosas indicadas na Notificação de Lançamento.
Nesse sentido, transcreve-se ementa de acórdão do Conselho de Contribuintes que
corrobora o entendimento aqui exposto:
“NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como
também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.”
Acórdão n.o 104-16.701/1998.
Desta forma, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente
e que não houve preterição do direito de defesa da autuada, não se aplicam as hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
pretende a Interessada. Portanto, fica rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento.
Das Despesas Médicas
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999)
assim dispõe sobre a comprovação de despesas médicas dedutíveis:
" Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;" (grifou-se)
Apesar do inciso III do § 1o do art. 80 acima transcrito não especificar a indicação do
beneficiário como requisito formal do comprovante, o art. 73 do Regulamento do
Imposto de Renda autoriza à autoridade lançadora a seu juízo exigir esclarecimentos
adicionais sobre a dedução pleiteada. Este artigo, combinado com o inciso II do § 1o do
art. 80, serviu como base legal para a exigência de que fossem comprovados os
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

pagamentos glosados com recibos indicando expressamente o nome do beneficiário dos
serviços prestado (fl. 13).
O art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda permite à autoridade fiscal exigir outros
documentos, além do recibo propriamente dito, para comprovar um fato específico
questionado pela fiscalização, no caso a identificação do paciente do tratamento.
Através do Termo de Intimação Fiscal de fls. 60/61, que iniciou o procedimento de
fiscalização, a Interessada havia sido intimada a apresentar “comprovantes originais e
cópias de despesas médicas, com a identificação do paciente”.
Assim sendo, ao ser previamente intimada e posteriormente notificada a comprovar a
identificação do paciente dos serviços prestados, a Interessada estava compelida a trazer
aos autos novos documentos que explicitassem a informação faltante apontada pelo
Fisco, sob pena de se manter as glosas efetuadas. Ressalte-se que não se exige
exclusivamente a emissão de um novo recibo formal, mas sim um conjunto de
documentos de livre produção que se complete, pois a lei não define forma específica
para tal comprovação.
Em relação ao dentista Hélio Teixeira, a Interessada apresentou doze recibos (fls. 27/38)
referentes a tratamento odontológico realizado durante o ano de 2006. Consta, ainda,
declaração deste prestador confirmando que os serviços de obturações, restaurações e
tratamento de enfermidade periodontal foram realizados na Interessada (fl. 48).
Portanto, uma vez comprovado que a contribuinte foi a beneficiária dos serviços
prestados, deve ser restabelecida a dedução de R$ 15.000,00 por se tratar de despesas
médicas dedutíveis na declaração de rendimentos (art. 80 do Regulamento do Imposto
de Renda).
Por outro lado, quanto à dentista Karla Motta Sant'anna, a Interessada se limitou a
apresentar os recibos de fls. 39/43, que informam o pagamento de R$ 5.000,00 por
tratamento dentário, sem especificar expressamente quem foi o beneficiário dos serviços
prestados.
O simples fato de o recibo indicar que o pagamento foi realizado pela contribuinte não
implica necessariamente que a mesma tenha sido a beneficiária do serviço prestado.
Deve ser ressaltado que a glosa não foi motivada pela ausência do número do CPF do
responsável pelo pagamento, mas sim pela falta de indicação expressa do nome do
beneficiário (paciente) dos serviços prestados.
Assim manifestou-se o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em recentes
julgados, conforme ementas a seguir transcritas:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS. Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados.” Acórdão 2801-002.787, 20 de
novembro de 2012, Segunda Seção de Julgamento
“DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. As deduções de valores
pagos a título de despesas médicas da base de cálculo do IRPF ficam sujeitas à
comprovação dos seus efetivos pagamentos e da identificação dos beneficiários dos
tratamentos. Quando a divergência ou equivoco fica documentalmente esclarecido, sem
restar dúvidas que os mesmos foram prestados ao titular, há de ser restabelecida a
exclusão da base de cálculo do imposto”. Ac 2102-002.103, 19 de junho de 2012, 1a
Câmara da Segunda Turma Ordinária.
“IRPF.DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A falta da identificação do
beneficiário do serviço impede que seja verificado se o beneficiário foi o contribuinte
ou um dependente seu nos termos do inciso II do §2o do art. 8o da lei 9.250/1995, o que
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

impede que se admita a dedução.”Acórdão 2802-001.818, de 15 de agosto de 2012, 2a
Turma Especial
Desta forma, deve ser mantida a glosa da dedução de despesas médicas no valor de R$
5.000,00 para a prestadora Karla Motta Sant'anna, por falta de indicação do beneficiário
dos serviços prestados (arts. 73 e 80, § 1o, inciso II do Regulamento do Imposto de
Renda).
Já o pagamento para Copa Ginástica Ltda (fl. 46) não pode ser aceito como dedução,
uma vez que a descrição do serviço indica um simples plano de academia de ginástica
("plano fitness"), que não tem previsão legal para ser deduzido da base de cálculo do
Imposto de Renda. Além disso, o documento apresentado se trata de um simples recibo
de pessoa jurídica, que está obrigada a emitir nota fiscal, através do qual sequer é
possível identificar o funcionário responsável pela assinatura. Assim, deve ser mantida a
glosa do pagamento de R$ 598,00, por falta de previsão legal para sua dedução.
Conclusão
O Imposto de Renda suplementar, após o julgamento, fica calculado da seguinte forma:
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
89.153,89
2) Total de Deduções Declaradas
25.386,21
3) Glosa de Deduções Indevidas Após o Julgamento
5.598,00
4) Base de Cálculo Apurada Após o Julgamento (1-2+3)
69.365,68
5) Imposto Apurado Após o Julgamento (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
13.081,83
6) Total do Imposto Pago Declarado
11.212,49
7) Saldo do Imposto a Pagar Apurado Após o Julgamento (5-6)
1.869,34
8) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
329,89
9) Imposto Suplementar Após o Julgamento (7-8)
1.539,45
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário lançado conforme tabela acima,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados de acordo com a legislação
vigente.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/04/2013, o sujeito passivo, em 29/05/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) o recurso voluntário é tempestivo;
b) há cerceamento de defesa, pois no processo não constam todos os documentos
comprobatórios que motivaram o lançamento;
c) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
I.
CONHECIMENTO
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

Apesar da narrativa equivocada acerca da data de ciência do acórdão-recorrido,
conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais requisitos para
exame e julgamento da matéria.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeito a preliminar de nulidade.
Embora a recorrente tenha invocado norma constitucional para realizar o controle
de validade do crédito tributário, procedimento vedado no âmbito do CARF (Súmula CARF 02),
é possível dessumir que sua intenção fosse aludir ao art. 59, II do Decreto 70.235/1972 (art. 322,
§ 2o do CPC/2015).
Ocorre que a recorrente não argumenta de modo direto nem analítico como a
ausência de documentos ou de fundamentos teriam cerceado seu direito de defesa.
Em sentido contrário, o acórdão-recorrido é explícito ao motivar a rejeição das
deduções pleiteadas, que são:
a) ausência da indicação do beneficiário (paciente) do tratamento pago à KARLA
MOTTA SANT'ANNA; e
b) inexistência de autorização legal para dedução de valores pagos à academia de
ginástica (COPA GINÁSTICA LTDA).
Ainda que o recorrente discorde das conclusões a que chegou a Turma Julgadora,
essa irresignação não decorre da falta de fundamentação tanto do lançamento quanto do acórdão-
recorrido.
III.
MÉRITO.
Passo ao exame de mérito.
III.1. DESPESAS MÉDICAS PAGAS À KARLA MOTTA SANT'ANNA
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204

No caso em exame, os vícios formais foram corrigidos pela declaração de fls.
90/99, que registra a recorrente como beneficiária dos pagamentos.
Suprida a deficiência formal motivadora da rejeição, cabe o restabelecimento da
dedução cujo pagamento foi comprovado.
III.2. ACADEMIA DE GINÁSTICA
Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há nos autos prova de que a
academia de ginástica COPA GINÁSTICA LTDA tenha objeto social, habilitação nem permissão
para prestar serviços médicos fisioterápicos.
IV.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer a dedução dos pagamentos registrados em favor de KARLA
MOTTA SANT'ANNA.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.762 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.002742/2009-22

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital